Tribunal: TJES
Processo: 5013131-22.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013131-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NICEA CUSTODIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. TOI. DUAS COBRANÇAS. EM UMA DAS COBRANÇAS FOI SEGUIDO O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 1000 DA ANEEL. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE APENAS UM DOS TOI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5013131-22.2023.8.08.0011

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: NICEA CUSTODIO DE ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessária a realização de perícia técnica para verificar se há irregularidades no medidor;
b)
que não é possível a declaração de nulidade do TOI haja vista o seguimento do procedimento da resolução nº 1000 a ANEEL;
c)
que deve ser analisado o pedido contraposto da parte recorrente;
d)
que foram juntados aos autos os requisitos contidos nos art. 590 da Resolução nº 1000 da ANEEL.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência de débito oriundo de termo de Ocorrência e Inspeção - TOI elaborado pela parte ré.

A sentença julgou procedente o pedido por entender que o recorrente/réu não juntou aos autos os documentos dispostos na Resolução nº 1000 da Aneel.

Todavia, verifico que a concessionária cumpriu com os requisitos necessários para a cobrança do débito.

A Resolução nº 1000 da ANEEL traz as seguintes disposições:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

Nesse sentido, verifico que o TOI nº 9006443 juntado aos autos (ID 7267452) comprova que com relação à instalação nº 0160810538, todos os requisitos legais foram preenchidos, sendo devida a cobrança.

Todavia, com relação à cobrança da instalação nº 828006 que gerou o débito de R$ 7.685,80 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), cujo TOI foi o de nº 9006444, não há comprovação nos autos de que foram cumpridos os requisitos os artigos da Resolução nº 1000 da Aneel pois sequer foi juntado aos autos o termo de ocorrência e inspeção.

Desse modo, com relação ao débito de R$7.685,80, verifico que a recorrente apenas tomou conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela concessionária no dia 10/07/2023, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 7267438) do período de 19/05/2020 a 19/05/2023.

Assim, verifico que a concessionária não se desimcunbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição foi a recorrida.

Isto porque ao verificar a suposta fraude, a recorrida retirou o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e sequer comunicou a recorrente acerca da perícia técnica nos equipamentos retirados.

Destarte, as informações contidas no demonstrativo de débito constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrente sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Outrossim, restou comprovado ainda que o recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 1000 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente ao recorrente.

Nesse ínterim, o procedimento adotado mostra-se indevido, retirando do recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Cabe destacar que a única manifestação da parte quanto aos débitos ocorreu após a emissão do demonstrativo de débito (ID 7267441), o que evidencia a ausência de ciência quanto à realização da perícia.

Em relação ao pedido de nulidade do procedimento adotado pelo recorrente, bem como a declaração de inexistência do débito, tais pedidos percorrem o caminho da procedência, eis que restou comprovado que a recorrida não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1000 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para reconhecer a validade do TOI nº 9006443. Todavia, mantenho a declaração de nulidade do TOI nº 9006444 com consequente inexistência da cobrança no valor de R$ 7.685,80 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)